Tribunal: TJDFT
Processo: 0719737-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM GASTROPLASTIA REDUTORA AGENDADA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO. DESCREDENCIAMENTO DO HOSPITAL PELA OPERADORA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. APELAÇÕES DA UNIMED MONTES CLAROS E UNIMED NACIONAL DESPROVIDAS. APELAÇÃO DA ALLCARE PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória com o objetivo de manter a cobertura de plano de saúde anteriormente firmado com a Unimed Montes Claros para autorizar ou custear a internação e o procedimento cirúrgico até o final do tratamento, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. Fato relevante - A beneficiária estava com a cirurgia de gastroplastia autorizada antes do descredenciamento.
3. Decisão anterior – a r. sentença julgou procedentes os pedidos para condenar as rés ao restabelecimento do plano de saúde originalmente contratado ou plano em categoria equivalente e igual à cobertura que possuía junto à Unimed Montes Claros; para condenar as rés a autorizar e custear o procedimento de gastroplastia nos termos do pedido e da guia de internação; e para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00.
4. Legislação – A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, Súmula 608/STJ.
II – Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em examinar (i) a preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) o julgamento ultra petita; (iii) o direito da autora de manter a autorização concedida pelo plano de saúde para a realização de procedimento cirúrgico no Hospital Daher Lago Sul, aos cuidados do médico que já a acompanha, tendo em vista o descredenciamento dos mesmos perante a nova Operadora de plano de saúde; (iv) a existência de dano moral juridicamente indenizável em razão do cancelamento da cirurgia autorizada na véspera do procedimento; (v) valoração dos danos morais.
III – Razões de decidir
6. As Operadoras-rés e a Administradora-ré alteraram o contrato relativo ao plano de saúde da autora, autorizaram o procedimento cirúrgico e após descredenciaram o prestador para o qual já estava autorizada cirurgia, de modo que há pertinência subjetiva em integrar o polo passivo da demanda. Rejeitada alegação de ilegitimidade passiva das rés Unimed Montes Claros e Allcare.
7. O pedido formulado na inicial foi de manutenção de cobertura do plano de saúde anterior para autorização ou custeio do procedimento cirúrgico. Evidenciado o julgamento ultra petita, impõe-se decotar da r. sentença a condenação em parcela superior à postulada pela parte, arts. 141 e 492, ambos do CPC. Acolhida a preliminar.
8. A cirurgia de gastroplastia redutora foi prescrita à apelada-autora em 27/9/2023, a alteração do plano ocorreu em 5/10/2023, a apelante-ré Unimed Nacional autorizou o procedimento cirúrgico em 31/10/2023, a cirurgia foi agendada para 24/11/2023 e somente na véspera da cirurgia, em 23/11/2023, a apelante-ré se recusou a custear a cirurgia, ao fundamento de que o hospital e o médico não mais integravam a nova rede credenciada.
9. Na lide em exame, as rés não comprovaram a regularidade do cancelamento da cirurgia já autorizada, ao contrário, os elementos do processo evidenciam que o cancelamento da cirurgia não observou as exigências legais, art. 17 da Lei 9.656/1998.
10. A negativa de atendimento às vésperas de uma cirurgia marcada a autorizada no momento em que a beneficiária necessitou dos serviços para continuidade do tratamento de obesidade, exorbitou o mero aborrecimento, estresse e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade. Configurado o dano moral.
11. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV - Dispositivo
12. Recurso conhecido. Apelações da Unimed Montes Claros e Unimed Nacional desprovidas. Apelação da Allcare parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 34; Lei 9.656/1998, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1723775, APC07337362720228070001, Relatora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, Acórdão 1686813, APC07184354020228070001, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023.